Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-82.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703251-82.2020.8.07.0011 RECORRENTE: DAVID DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO EM JUÍZO E PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a apreensão do veículo utilizado no roubo, contendo impressões digitais do apelante, bem como o depoimento da vítima, da testemunha policial atrelados ao reconhecimento fotográfico do recorrente em cotejo com imagens de circuito de segurança demonstrando a fuga dos agentes, comprovam a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, devendo ser mantida a condenação. 2. In casu, o reconhecimento por fotografia observou as formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal, de forma que o reconhecimento por fotografia é perfeitamente válido para a comprovação da autoria do crime de roubo, mormente porque ratificado em Juízo e amparado por outros elementos de prova, como laudo pericial no veículo utilizado e imagens captadas pelo circuito de segurança do vizinho da vítima que filmou o final da ação. 3. Reduz-se o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, em atenção aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2°, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, e do artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, reduzir o quantum de acréscimo por cada circunstância judicial negativa, reduzindo a pena total de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) dias de reclusão para 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por insuficiência de provas hábeis a demonstrar a autoria do crime. Aduz que o procedimento de reconhecimento fotográfico foi realizado em descompasso com a previsão legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 226 do CPP. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “No que tange à ilegalidade do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.” (AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009